Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726806-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: CLINICAS SHOW MASTER-ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por FEME - Familia Exames Medicos Ltda – ME contra a decisão de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença nos autos n.o 0739315-53.2022.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de manutenção da suspensão do curso processual dos autos em fase de cumprimento de sentença “até o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumentos 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000, 0724145-73.2024.8.07.0000 e 0734306-45.2024.8.07.0000”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 195422148 indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido impugnada por agravos de instrumentos interpostos pela parte exequente e pelos requeridos no incidente. O AGI interposto pela parte exequente não foi provido (ID. 210201636). Os demais agravos de no 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000 e 0724145-73.2024.8.07.0000, por meio dos quais os requeridos pleiteiam a condenação do exequente ao pagamento de verba sucumbencial, em razão do indeferimento do pedido de desconsideração, também não foram providos, e aguardam julgamento de recursos direcionados aos tribunais superiores. A decisão de ID. 202845434 rejeitou exceção de pré-executividade interposta pela parte executada, por meio da qual alegou excesso de execução. Após a oposição de embargos de declaração, que não foram acolhidos, a devedora interpôs o AGI no 0734306-45.2024.8.07.0000, não provido e ainda pendente de trânsito em julgado. Este processo havia sido suspenso até o julgamento definitivo dos mencionados recursos. A parte exequente agora comparece nos autos pugnando pelo prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa do débito, garantida ainda a reserva de eventuais honorários sucumbenciais devidos aos patronos dos requeridos no IDPJ, para a hipótese de reforma da decisão que decidiu o incidente. Por meio da petição de ID. 236739318, o executado manifestou discordância com a pretensão autoral e chamou atenção para o fato de que a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos agravos já precluiu. Decido. Assiste razão à parte exequente. Os agravos de instrumentos pendentes de trânsito em julgado, interpostos perante a decisão que indeferiu o IDPJ, apenas discutem a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor da exequente. Na hipótese de provimento dos recursos, o crédito respectivo deverá ser executado pela parte interessada em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, não havendo empecilho, portanto, para o prosseguimento da tramitação deste cumprimento de sentença. Por sua vez, a existência de controvérsia acerca do valor do débito não impede o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa. Assim sendo, não há razão para a suspensão da tramitação processual, mormente ao se considerar que os agravos não foram providos pelo TJDFT, a despeito de ainda não terem transitado em julgado. Dessa forma, reconsidero entendimento anterior para autorizar o prosseguimento da execução em relação ao valor total do débito, ficando eventual levantamento de quantia em favor do exequente restrito ao montante incontroverso, até o trânsito em julgado do AGI no 0734306-45.2024.8.07.0000. Por sugestão do próprio exequente, também determino que o percentual de 20% sobre as quantias eventualmente penhoradas deverá permanecer depositado judicialmente, até o trânsito em julgado dos AGI's no 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000 e 0724145-73.2024.8.07.0000, para garantir eventual pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos dos requeridos no IDPJ. Intimo os requeridos do IDPJ para ciência. Intimo o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com o decote dos montantes já penhorados, e indicar bens à penhora, devendo observar o teor da decisão de ID. 219493014, é dizer: i. os honorários de sucumbência da fase de conhecimento são objeto de execução nos autos do cumprimento de sentença de no 0738244-45.2024.8.07.0001, no qual figura como exequente CARLOS FREDERICO, patrono das CLÍNICAS SHOW MASTER; ii. o valor executado a título de honorários de cumprimento de sentença nos supracitados autos limita-se ao percentual de 10% sobre os honorários de sucumbência, devendo haver o decote respectivo nestes autos; iii. havendo pedido de habilitação do exequente CARLOS FREDERICO como terceiro interessado, deve-se assegurar a reserva dos honorários contratuais de 15% sobre os valores que venham a ser penhorados. Intimo o executado para indicar o valor incontroverso atualizado do débito (R$ 2.400.731,40 – ID. 200156019), devendo também observar o teor da supracitada decisão de ID. 219493014 e fazer os decotes pertinentes. Prazo comum: 15 dias. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não fora observado pelo Ilmo. Magistrado que o pleito de retomada do andamento processual já foi formulado em momentos processuais anteriores, sendo que em todas esse ilustrado Juízo proferiu decisão reafirmando a necessidade de se aguardar o desfecho dos agravos de instrumento n. 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000, 0724145-73.2024.8.07.0000 e 0734306-45.2024.8.07.0000”; (b) “não fora observado pelo Douto Magistrado de origem que a mesma situação já foi analisado pelo próprio Tribunal quando da interposição do AGI n. 0709800-68.2025.8.07.0000, interposto pela parte ora agravada”; (c) o próprio juízo de origem em ao menos nove oportunidades, se manifestou pela necessidade de se aguardar o desfecho dos Agravos de Instrumento n. 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000, 0724145-73.2024.8.07.0000 e 0734306-45.2024.8.07.0000, em especial pela possibilidade de tumulto processual, haja vista a prejudicialidade das questões ali ventiladas em razão do prosseguimento da presente execução”; (d) “a matéria está preclusa, haja vista que há mais de um ano houve decisão sobre o assunto, não havendo o embargado interposto recurso no momento adequado contra a decisão que originalmente determinou a suspensão do trâmite processual”; (e) “a retomada da marcha processual importa em tumulto processual e possibilidade real de prejuízo à agravante”; (f) “o AGI 0734306-45.2024.8.07.0000, ainda discute a base de cálculos da condenação e pode ocasionar a redução significativa dos valores executados, bem como a eminente condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, pode esvaziar as medidas executivas a serem adotadas”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja “mantida a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumentos 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000, 0724145-73.2024.8.07.0000 e 0734306-45.2024.8.07.0000”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que as razões que teriam fundamentado a suspensão da fase executiva teriam sido cessadas com o julgamento dos respectivos agravos de instrumento n.o 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000 e 0724145-73.2024.8.07.0000, de sorte que se torna insubsistente a alegação de que o pedido para prosseguimento do curso processual formalizado pelo credor e deferido pelo e. Juízo de origem estaria acobertado pela preclusão, em razão da ocorrência de fato superveniente. Importante assinalar que os recursos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, em regra, não têm efeito suspensivo (0723959-50.2024.8.07.0000, 0734306-45.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000 e 0724145-73.2024.8.07.0000), uma vez que apenas devolve a análise da matéria em debate ao tribunal superior, sem obstar a execução da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 995 c/c art. 1.029, § 5o). Além disso, o juiz é o condutor da marcha processual, e cabe a ele analisar se o prosseguimento da fase “executiva” resultaria (ou não) em tumulto processual, circunstância não demonstrada no presente caso. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, tampouco o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora revista, “eventual levantamento de quantia em favor do exequente estaria restrito ao montante incontroverso, até o trânsito em julgado do AGI no 0734306-45.2024.8.07.0000”, e “o percentual de 20% sobre as quantias eventualmente penhoradas deverá permanecer depositado judicialmente, até o trânsito em julgado dos AGI's no 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000 e 0724145-73.2024.8.07.0000, para garantir eventual pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos dos requeridos no IDPJ”. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA DO DE CUJUS. REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO PERCEBIDO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA INTEGRAR A DEMANDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. [...] 5. Assim, ausente um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, não se revela cabível a concessão da tutela de urgência, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2013483, 0754315-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE PONTUAÇÃO AO RESULTADO FINAL. NOTA DO ENADE. CÔMPUTO AUTOMÁTICO. REGRA EDITALÍCIA. NÃO OBSERVADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exigem-se plausabilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Os requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2010471, 0710909-20.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIREITO ALMEJADO. PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROCESSO. RESULTADO ÚTIL. RISCO AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INADMISSIBILIDADE. RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DIFICULDADE DE DEFESA. POLO PASSIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. 1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1800593, 0742003-54.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 30/01/2024.). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator